Tribunal: TJDFT
Processo: 0003877-11.2002.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0003877-11.2002.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL REU: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Distrito Federal – SINEPE/DF ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, impugnando a L. Distrital n. 2.921/02, que obrigou as instituições de ensino do Distrito Federal a emitirem certificado de conclusão de curso e histórico escolar aos alunos da terceira série do ensino médio aprovados em vestibular para ingresso em curso de nível superior. Examinada a questão, liminarmente, pelo c. STF, o Conselho Especial decidiu pelo sobrestamento do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, até a decisão final daquele c. Tribunal (ID 12265231). O c. STF julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da L. Distrital 2.921/02 (ID 31407512). O acórdão transitou em julgado em 27.10.2020 (ID 31407513). Declarada a inconstitucionalidade da L. Distrital n. 2.921/02 pelo c. STF, está prejudicado o exame da matéria pelo Conselho Especial, por perda superveniente do objeto. Declaro extinto o processo, sem exame do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES